Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702242-11.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA VIANA NUNES AGRAVADO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Keila Viana Nunes contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de “extinção”, proferida nos autos n.o 0711537-46.2025.8.07.0020 (2a Vara Cível de Águas Claras/DF). Eis o teor da decisão ora revista: DEFIRO o sigilo nos documentos de IDs. 239602869, 239602866 e 239602867, devendo sua visualização ser liberada às partes e patronos dos autos. Anote-se. Examino a gratuidade de justiça, benesse postulada pela parte autora. Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte autora a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte autora terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção do privilégio de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda - formal ou informal - auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. Nesse mesmo sentido, colham-se os arestos a seguir transcritos, emanados do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015. 1 - A ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso especial acarreta sua deserção (Súmula 187/STJ). 2 - A concessão da gratuidade da justiça deve ser comprovada, não bastando mera alegação da parte. 3 - É intempestivo o agravo em recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da decisão agravada (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 4 - O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 5 - Considerando que o agravo em recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do feriado local quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade. 6 - Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1188859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte mera afirmação da parte na petição de ser hipossuficiente financeira para obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é insuficiente para o afastamento da pena de deserção imposta no óbice da Súmula 187 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1113984/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Nos termos da decisão de ID 237707899, a parte autora foi intimada para apresentar documentos que comprovem a alegação de miserabilidade. Em decorrência, apresentou os extratos bancários de apenas uma conta (pessoa física) junto ao BRB (IDs. 239602869, 239602866 e 239602867). Da análise dos extratos bancários mostram, todavia, que houve transferências entre contas da mesma titularidade da autora, o que indica a existência de outras contas bancárias. Vejamos: Ademais, não juntou o último informe de rendimentos. Assim, os documentos trazidos aos autos não ratificam a alegada hipossuficiência financeira de forma robusta, suficiente para afastar a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Dispositivo Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. INTIME-SE a parte autora para, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC), comprovar o recolhimento das custas processuais iniciais (que deve refletir o valor atribuído à causa), com a juntada da guia e comprovante de pagamento. Decorrido o prazo sem o cumprimento da ordem, venham os autos conclusos para extinção. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “é aposentada por incapacidade permanente previdenciária conforme se demonstra pelos seus contracheques (holerite) de ID 237682315, sua única forma de auferir renda para si e para a sua família”; (b) “a declaração de hipossuficiência de ID 237682320 e seus comprovantes de gastos mensais cor roboram com o estado de hipossuficiência da demandante, merecendo, portanto, a concessão da gratuidade da justiça”; (c) “os seus extratos bancários mensais cor roboram com o estado de hipossuficiência do demandante, merecendo, portanto, a concessão da gratuidade da justiça”; (d) “não há na legislação pátria nenhum parâmetro que possa medir o nível de pobreza do cidadão, bem como determine quem deve receber o benefício e a quem deve ser este negado”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para conceder a assistência judiciária gratuita. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a agravante, aposentada, aufere renda mensal (líquida), no valor de R$ 6.013,93, conforme se observa no último contracheque colacionado (maio de 2025 - id 239602870). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da parte agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os documentos colacionados (extratos bancários de maio a junho de 2025 – id 239602867-69) não são hábeis a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, sobretudo porque não teria comprovado despesas (mensais, ordinárias e/ou extraordinárias) que pudessem comprometer seu orçamento, a atingir o mínimo existencial. Ademais, infere-se que os contratos de empréstimos consignados no histórico de créditos do INSS (id 239602870) foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, caput c/c art. 1.019, inc. I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (CPC, art. 1.019, inc. II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator